Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719133-57.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAEL ALISSON CUNHA DOS SANTOS RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Verifico que os documentos apresentados pelo recorrente não corroboram com a alegada hipossuficiência. Por tal razão, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça por ele pleiteado. Intime-se para comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator